Tribunal: STJ
Processo: 0700094-06.2016.8.02.0036
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2966637 - AL(2025/0221670-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: E A D DE E S
ADVOGADOS
: VALQUÍRIA DE MOURA CASTRO FERREIRA MORAIS - AL006128
JOYCE KARLA TORRES BRAGA ANDRADE - AL011960
AGRAVADO
: M C M N (MENOR)
AGRAVADO
: J P M - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADO
: ANTONIO PIMENTEL CAVALCANTE - AL008821
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS
COMPENSAÇÃO POR
C/C
DANOS MORAIS REFLEXOS E DANOS EXISTENCIAIS. MORTE POR CHOQUE
ELÉTRICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de reparação de danos materiais
compensação por danos morais
c/c
reflexos e danos existenciais em razão de morte por choque elétrico.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de inadmissibilidade: Súmula 7/STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54640023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/03/2026 22:04:06
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 6a9923a5-e624-4ce0-8cf5-2485f42f12ee

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2966637 - AL (2025/0221670-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: E A D DE E S
ADVOGADOS
: VALQUÍRIA DE MOURA CASTRO FERREIRA MORAIS - AL006128

JOYCE KARLA TORRES BRAGA ANDRADE - AL011960
AGRAVADO
: M C M N (MENOR)
AGRAVADO
: J P M - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADO
: ANTONIO PIMENTEL CAVALCANTE - AL008821
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS
MORAIS REFLEXOS E DANOS EXISTENCIAIS. MORTE POR CHOQUE ELÉTRICO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de reparação de danos materiais c/c compensação por danos morais
reflexos e danos existenciais em razão de morte por choque elétrico.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de inadmissibilidade: Súmula 7/STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por E A D DE E S, contra decisão que
não conheceu do agravo em recurso especial..
de reparação de danos materiais c/c compensação por danos
Ação:
morais reflexos e danos existenciais, ajuizada por J P M e M C M N, em face de C E D
A, na qual requer a fixação de pensão mensal para esposa e filha, o ressarcimento
das despesas de funeral e a compensação por danos morais e danos existenciais em
decorrência de morte por choque elétrico.
Documento eletrônico VDA53057110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/12/2025 10:28:30
Código de Controle do Documento: 7134cbe2-4580-4ce2-a62e-44ee5c3e9617

julgou procedentes os pedidos, para: i) condenar a requerida
Sentença:
ao pagamento de compensação por danos morais e danos existenciais no valor de
R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), sendo R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil
reais) para cada autora; ii) fixar pensão mensal por morte no valor de 2/3 do salário
mínimo vigente ao ano de 2019 à esposa até a data em que o falecido completaria
75 anos e à filha até seus 25 anos; iii) condenar ao pagamento de danos materiais
referentes às despesas de funeral no importe de um salário mínimo.
negou provimento ao recurso de apelação interposto por C E D
Acórdão:
A, nos termos da seguinte ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
DANOS MORAIS REFLEXOS C/C DANOS EXISTENCIAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
APELAÇÃO CÍVEL. MORTE POR CHOQUE ELÉTRICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA
DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DANOS CONFIGURADOS. DEVER DE
INDENIZAR. PARTE RÉ QUE DEVE ARCAR COM AS DESPESAS DE FUNERAL, DANO
MORAL E PENSÃO PARA A FILHA E A ESPOSA DA VÍTIMA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta pela Companhia Energética de Alagoas - CEAL
contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais e
materiais, em virtude da morte por choque elétrico do esposo e pai das apeladas,
causado por fiação de alta tensão instalada de forma irregular próxima à residência da
vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia reside em (i) definir se a concessionária de serviço público de energia
elétrica possui responsabilidade objetiva pelo evento danoso, e (ii) se estão presentes
os requisitos necessários à sua condenação ao pagamento de indenização por danos
morais e materiais, bem como pensão mensal às beneficiárias, esposa e filha da
vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar de nulidade do ato da serventia que certificou, prematuramente, o
decurso do prazo para apresentação de Recurso. Afastada. Decurso do prazo sem
manifestação nos autos.
4. Preliminar de nulidade da Sentença dos Embargos de Declaração pela Ausência de
intimação para oferecimento de contrarrazões. Tese não acolhida. Prazo que foi
devolvido e as contrarrazões apresentadas.
5. Preliminar de ilegitimidade ativa da menor. Afastada. Comprovante de filiação ao de
cujus, através da juntada de documento de identidade.
6. Mérito. A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva,
conforme previsto no
§6o, da Constituição Federal e no
do Código de
Art. 37,
Art. 14
Defesa do Consumidor, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade. 7.
As provas demonstram que a empresa não realizou manutenção adequada na rede
elétrica, contribuindo para a ocorrência do evento morte, afastando- se a tese de
culpa exclusiva da vítima.
8. O dano moral é presumido em casos de morte de ente familiar próximo, sendo
devida a indenização fixada em R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), sendo de R$
Documento eletrônico VDA53057110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/12/2025 10:28:30
Código de Controle do Documento: 7134cbe2-4580-4ce2-a62e-44ee5c3e9617

150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para cada autora, em observância aos
Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade.
9. A dependência econômica da viúva e da filha é presumida, sendo devida pensão
mensal no valor de 2/3 do salário mínimo, até que o falecido completasse 75 (setenta
e cinco) anos de idade (para a esposa) e até os 25 (vinte e cinco) anos de idade (para a
filha), consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
10. A indenização por danos materiais, referente às despesas com o funeral, é devida
independentemente de comprovação documental, desde que não seja excessiva,
razão pela qual deve ser mantida, levando-se em conta que foi fixada em um salário
mínimo.
11. Majorados os honorários advocatícios sucumbenciais para 11% sobre o valor da
condenação, nos termos do
§11, do CPC.
art. 85,
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido parcialmente e, na parte conhecida, desprovido. Tese de
julgamento: “A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos
causados aos consumidores por falhas na prestação do serviço, sendo devida a
indenização por danos morais e materiais em caso de morte causada por choque
elétrico decorrente da má conservação da rede elétrica.” (e-STJ fls. 509-510)
não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ:
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação específica
dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
a parte agravante alega que impugnou especificamente
Agravo interno:
a decisão de inadmissão ao demonstrar que o Recurso Especial tratava de
revaloração jurídica, afastando a incidência da
Traz questões relativas
Súmula 7/STJ.
ao mérito do recurso especial. Requer, assim, o provimento do agravo para que seja
determinado o processamento do recurso especial e apreciado o mérito.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no
III, do CPC, ante a ausência de impugnação dos seguintes
art. 932,
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/AL: incidência da
Súmula 7 do STJ.
- Do reexame de contexto fático-probatório (Súmula 7 do STJ)
Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a
parte agravante não impugnou a incidência da
de forma consistente,
Súmula 7/STJ
limitando-se a reiterar argumentos vinculados ao mérito recursal e a alegar
Documento eletrônico VDA53057110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/12/2025 10:28:30
Código de Controle do Documento: 7134cbe2-4580-4ce2-a62e-44ee5c3e9617

genericamente que pretende reexame de matéria de direito que fora ofendida no
acórdão recorrido, sem demonstrar a desnecessidade do revolvimento de fatos e
provas.
Nesse sentido, confira-se: AgInt no
Terceira Turma,
AREsp 2.441.269/RS,
DJe de
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
28/2/2024
AREsp 2.326.551/GO,
21/12/2023.
Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível impugnar
a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe de
e AgInt no
AREsp 2.152.939/RS,
18/8/2023
Quarta Turma, DJe de
AREsp 1.895.548/GO,
18/3/2022.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno no agravo em
recurso especial.

Documento eletrônico VDA53057110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/12/2025 10:28:30
Código de Controle do Documento: 7134cbe2-4580-4ce2-a62e-44ee5c3e9617

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.966.637 / AL
Número Registro: 2025/0221670-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07000940620168020036 070009406201680200362 7000940620168020036 70009406201680200362
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : E A D DE E S
ADVOGADOS : VALQUÍRIA DE MOURA CASTRO FERREIRA MORAIS - AL006128
JOYCE KARLA TORRES BRAGA ANDRADE - AL011960
AGRAVADO
: M C M N (MENOR)
AGRAVADO
: J P M - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADO
: ANTONIO PIMENTEL CAVALCANTE - AL008821
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : E A D DE E S
ADVOGADOS : VALQUÍRIA DE MOURA CASTRO FERREIRA MORAIS - AL006128
JOYCE KARLA TORRES BRAGA ANDRADE - AL011960
AGRAVADO
: M C M N (MENOR)
AGRAVADO
: J P M - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADO
: ANTONIO PIMENTEL CAVALCANTE - AL008821
Documento eletrônico VDA54617972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:44:27
Código de Controle do Documento: e989f020-6874-4c07-829e-a32b7d134f28

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54617972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:44:27
Código de Controle do Documento: e989f020-6874-4c07-829e-a32b7d134f28